Tribunal: STF
Processo: RE 1475705
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 10, fl. 2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento sobre Estação Rádio Base (ERB) dos exercícios de 2014 e 2016 - Município de Ribeirão Pires - Alegação de usurpação da competência da União para legislar sobre o funcionamento das rádios-base - Não ocorrência - Competência municipal para disciplinar assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial - Artigos 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal - Uso e ocupação do solo urbano - Cobrança que decorre do exercício de poder de polícia dos municípios - Previsão do fato gerador na Lei Municipal nº 4.741/03 - Legitimidade da cobrança - Sentença de procedência reformada - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte - Sentença de procedência reformada - Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11) pela parte recorrente, foram rejeitados (Vol. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. alega que o acórdão recorrido viola os arts. 21, XI; 22, IV; e 30, VIII, da CF/1988, “pois a matéria atinente à atividade de telecomunicação não se insere ao interesse do município, uma vez que a atividade tem que se desenvolver de forma homogênea e igualitária em todo o território nacional, sendo expressamente de interesse nacional e não local” (Doc. 16, fl. 3).



    Nessa linha, aduz que não pode prevalecer a cobrança de taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento para Estações Rádio Base por meio de lei municipal. Isto porque, “a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o Ente Municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva” (Vol. 16, fl. 5).



    Aduz, ainda, que “a União, no exercício de sua atribuição constitucional, editou a Lei 9472/97 – Lei Geral de Telecomunicações, estabelecendo em seu artigo 8.º, a criação da ANATEL, como agência reguladora, responsável por regular todo o desenvolvimento da atividade de telecomunicações. A mesma lei estabeleceu a responsabilidade da ANATEL pela organização da exploração dos serviços de telecomunicações, na qual se inclui o disciplinamento e fiscalização da implantação e funcionamento das redes de telecomunicações, bem como, a expedição de normas e padrões para os equipamentos utilizados na prestação de serviços (Doc. 16, fl. 5). (…) “Em suma a União no exercício da competência privativa que lhe fora conferida pela Constituição Federal, editou extensa legislação, sobretudo relacionada a atividade de telecomunicações, e instituiu todas licenças e taxas pertinentes, de forma a inexistir qualquer possibilidade de suplementação de norma relacionada a atividade de telecomunicações” (Doc. 16, fl. 6).



    Ao final, requer seja declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, da cobrança e a consequente inexigibilidade da taxa de fiscalização, instalação e funcionamento pelo Município no que tange as Estações Rádio Base da recorrente, bem como que seja determinada a anulação dos referidos lançamentos em face da Recorrente (Vol. 16, fl. 21).



    Julgado o mérito do Tema 919 (RE 776.594-RG), a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, determinou o retorno dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 28)



    Em nova análise da questão, a 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 919, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 31, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento sobre Estação Rádio Base (ERB) dos exercícios de 2014 e 2016 Município de Ribeirão Pires Acórdão que reconheceu a legitimidade da cobrança Interposição de Recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade em razão do julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) do Supremo Tribunal Federal, no qual foi fixada a tese de que a instituição de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados de voz é de competência privativa da União nos termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal - A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade estabeleceu que a decisão produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata do julgado (DJe 9/12/2022), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas - Execução fiscal ajuizada em 19/12/2019 - O entendimento do acórdão no sentido de que a lei municipal não adentra em assuntos de telecomunicações e trata de interesse local mediante a promoção de adequado ordenamento territorial, uso e ocupação do solo não destoa do paradigma sufragado pela Corte Suprema - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Vol. 17).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Vol. 10, fl. 3):



    “O recurso da municipalidade comporta provimento. 



    O inciso II do artigo 145 da Constituição Federal dispõe que os municípios poderão instituir “taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços, públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”, enquanto o artigo 77 do Código Tributário Nacional prevê que o fato gerador das taxas é o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição.



    […]



    O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de constitucionalidade da instituição da taxa de instalação das ERB'S, conforme julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 632.006, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, julgado em 18/11/2014, cuja ementa encontra-se lavrada na seguinte forma: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    Outrossim, o artigo 74 da Lei Geral das Telecomunicações (nº 9.472/97) dispõe que: “A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos”. 



    Saliente-se que cabe ao município fiscalizar a instalação das antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade exercida pela embargante, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº 9.472/97. 



    Em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I da Constituição Federal, o Município de Ribeirão Pires editou as Leis Municipais nº 3.668/93 (Código Tributário Municipal) e 4.741/2003, instituindo a taxa decorrente do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento, conforme dispõem os artigos 69, inciso I e 1º, respectivamente, in verbis:



    "Art. 69. São taxas correspondentes ao exercício regular do poder de polícia administrativa, as relativas a: 



    I Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento; 



    […]



    “Art. 1º. A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é devida em razão do exercício do poder de polícia municipal quanto á observância da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, no que se refere à estética urbana, aos costumes, à saúde, à higiene, ao trânsito, à segurança, à ordem ou tranquilidade públicas, a que se submete qualquer pessoa, física ou jurídica, em razão da localização, instalação, ocupação ou permanência de móveis, equipamentos, maquinário, veículos, utensílios ou de quaisquer outros itens ou objetos pertinentes à ocupação do solo.



    [...]”



    Observa-se que a norma supra não trata de telecomunicações, mas do uso e ocupação do solo, portanto, matéria de alçada dos municípios que tem como objeto a fiscalização da regularidade da instalação das antenas de transmissão. 



    De se concluir que, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as Estações Rádio Base (ERB's) devam respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano. 



    Esta 15ª Câmara de Direito Público já julgou inúmeros recursos envolvendo a mesma matéria. A título de ilustração, citamos a Apelação nº 0015362-38.2011.8.26.0590, de relatoria do Desembargador Erbetta Filho, no qual constou, de maneira bastante esclarecedora que: 



    “[…]



    Logo, a fiscalização a que se refere a Lei nº 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações) é substancialmente diferente daquela exercida pelo Município apelante no âmbito de suas atribuições. Pois, ao exercer o poder de polícia relativamente ao funcionamento das estações de transmissão mantidas pela executada, o Município o faz com vistas a verificar o cumprimento das posturas municipais: trata-se de fiscalizar o cumprimento de deveres sensivelmente distintos daqueles cuja observância é fiscalizada pela União. 



    Outra premissa em que se ampara a embargante é a de que o Município estaria usurpando a competência privativa da União para legislar sobre matéria atinente a telecomunicações (artigo 22, inciso IV, da CR), bem como para explorar direta ou indiretamente serviços de telecomunicações (artigo 21, inciso XI, da CR). Porém, tal ideia também se mostra equivocada, porquanto as referidas competências da União não excluem, por óbvio, a competência dos outros entes federativos para instituírem os tributos cuja criação a Constituição lhes reserva. Tampouco excluem o poder-dever destes para exigir o atendimento às normas que regularmente estatuíram. 



    […]”



    Outrossim, o artigo 7º da Lei nº 4.741/2003 determina que o cálculo da taxa ocorrerá de acordo com a categoria da atividade desenvolvida pelo administrado: 



    […]



    A Tabela Única, por sua vez, descreve as atividades, dentre as quais, a relacionada a “Antenas, Torres, Postes, Mastros, Estação de radiocomunicação dos serviços de telecomunicações, ainda que compartilhado, por operadora” (15.0013) fls. 73. 



    Portanto é legítima a cobrança da taxa sub judice, porque está dentro da competência fiscalizatória municipal e o critério da base de cálculo de acordo com a atividade exercida tem relação com o custo da fiscalização e decorre do poder de polícia, conforme explicitado.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 



    Veja-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.



    6. Recurso extraordinário provido.” ( RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)



     



    Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2020, por meio de embargos à execução (Vol. 1). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente